Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-14.2020.8.11.0022
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001062-14.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DECIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.544.051-30 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO, DOCUMENTO PESSOAL E TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do Autor ao pagamento do pedido contraposto.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e afastadas as condenações de litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos os contratos “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício”, devidamente assinados pelo consumidor, bem como cópia da Carteira de habilitação, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante nos contratos é semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento do pedido contraposto.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta, a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam afastadas as condenações de litigância de má-fé e em honorários advocatícios

Em contrarrazões (ID 83099043), a Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a existência de qualquer relação contratual com a empresa de telefonia e de débito.

Em contraprova, a empresa de telefonia refutou o pedido sob o liame do vínculo negocial e se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos, “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício” celebrados com o consumidor em 27/04/2015, além de cópia de documento pessoal, faturas e relatórios de chamadas, documentos estes que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, uma vez que o Autor restou inadimplente com a fatura, no valor total de R$ 116,77 (cento dezesseis reais e setenta e sete centavos).

No caso dos autos, consigno que a assinatura lançada no aludido contrato é semelhante àquela aposta no documento pessoal do Recorrente. Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas apostas nos aludidos documentos, bem como em razão da ausência de impugnação específica no contrato acostado aos autos e a idoneidade da assinatura, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade do contrato apresentado pela empresa de telefonia, ainda mais quando contêm todos os dados da parte autora e está devidamente assinado.

Assim, a parte Recorrente apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, ausente a prova do adimplemento e da impugnação do contrato e demais documentos trazidos em juízo, razão pela qual, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

No que alude ao pedido para exclusão da condenação do Recorrente nas penas litigância de má-fé, tenho que não merece guarida, haja vista que não presentes motivos para tanto.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021